Tribunal: TJDFT
Processo: 0709534-31.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO. TAXA DE SEGURO. TARIFA DE CADASTRO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULO ADEQUADA. REMESSA CONTADORIA. DESNECESSIDADE. CURADORIA ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. INSENÇÃO CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que contrato foi pactuado por livre vontade das partes, está devidamente assinado e consta a descrição detalhada dos serviços e valores cobrados, verifica-se que foram observadas as normas consumeristas, não havendo que se falar em abusividade da taxa de seguro e da tarifa de cadastro.
2. Desnecessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial quando da análise dos autos se verifica que a planilha de cálculo demonstra detalhadamente os valores e verbas expressamente pactuados na cédula de crédito bancário com a apresentação fidedigna do débito atualizado de acordo com os juros firmados e a correção monetária.
3. Nada obstante a parte estar representada pela Curadoria Especial em razão da citação por edital, não é possível presumir sua condição de miserabilidade, pois a concessão da justiça gratuita está condicionada à comprovação de hipossuficiência que somente pode ser concedida mediante afirmação da própria parte.
4. Recurso não provido.